Tribunal: TJPA
Processo: 0008818-58.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008818-58.2017.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DA FÓRMULA ALIMENTAR PREGOMIN PAPTI. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE
BL
OQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. NÃO ACOLHIDA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. AFASTADA. PRECEDENTES (TEMA 743/STJ E TEMA 45/STF).
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.

No que concerne à iminente determinação de bloqueio do valor da cirurgia, visando garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da infante, importa ressaltar que o bloqueio, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

2. Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

3. Ainda no que se refere à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.”
(STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

4. Assim, a alegação do Apelante de que pela comprovação de diligências no cumprimento da liminar e o bloqueio tratar-se de medida extrema, não se sustenta, considerando que a infante demonstra há muito perseguir o seu direito à saúde o que não fora efetivado pelo Ente Estatal, de forma a restar evidenciada a probabilidade do direito da menor, além do risco de dano correspondente à privação de sua saúde.

5.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e ausência dos requisitos para o fornecimento da medicação.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6.
O laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
1443358 - Pág. 23
) e o Receituário Controle Especial (Id.
1443358 - Pág. 24)
, são taxativos ao afirmar que a infante é portadora de alergia à proteína do leite de vaca e à soja, motivo pelo qual necessita fazer uso da fórmula alimentar
PREGOMIN PEPTI 400g
, por tempo indeterminado, a fim de lhe possibilitar um crescimento e desenvolvimento saudável
.

7.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável a alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, ou mesmo prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado, nem tampouco a alegação de ausência dos requisitos para o fornecimento do fármaco pleiteado.

8. A imposição ao Ente Municipal no sentido de fornecer o medicamento ao autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

9. A execução provisória de multa foi questão dirimida por ocasião do julgamento do recurso repetitivo Tema nº 743/STJ, a saber: “A multa diária prevista no § 4º do art.
461

do
CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”. Entretanto, a alegação de inobservância do rito da execução não merece prosperar, posto que no caso em comento a parte credora sequer deu início à pretensão de cobrança, não havendo o que se falar em intimação do devedor para oposição de embargos de devedor.

10.
Apelação do Município de Parauapebas conhecida e não provida.

11. Remessa Necessária conhecida, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e à Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0008818-58.2017.814.0040 – migrado para o PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Civil Pública de ajuizada pelo apelado.

Consta na petição inicial (
Id. 1443358 - Pág. 3/16
)
que a criança E. A. B., com 02 anos de idade, foi diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca - PLVA, necessitando tomar leite especial, fórmula PREGOMIN PEPTI 400g, conforme laudo médico.

Em razão do diagnóstico, o infante foi inserido na lista de leite do Município de Parauapebas, para que pudesse receber 08 latas por mês do referido leite, sendo que cada unidade da fórmula custa em média R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), perfazendo o valor total de R$ 1.088,00 (um mil e oitenta e oito reais). Ocorre que, o Ente Municipal não forneceu o leite ao interessado e, considerando que a família do menor não possui condições financeiras para custear o tratamento, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Município de Parauapebas a fornecer o leite, PREGOMIN PEPTI 400g à criança, afim de lhe garantir melhor qualidade de vida.

Ato contínuo, o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Ente Municipal e o Estado do Pará fornecessem, no prazo de 05 dias, a fórmula alimentar PREGOMIN PEPTI 400g, na quantidade de 08 latas ao menor interessado
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitando o valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, sem prejuízo de sequestro nas contas bancarias dos requeridos no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação
(Id.
1443359 - Pág. 1 /4)
.

Em seguida, após as apresentações de contestação do Município de Parauapebas (
Id. 1443360 - Pág. 1/4
) e do estado do Pará
(
Id.
1443361 - Pág. 1/18)
,
houve apresentação da réplica (Id.
1443363 - Pág. 1/11).

Insatisfeito com a decisão liminar, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, insurgindo-se quanto ao valor fixado a título de multa diária
(Id.
1443364 - Pág. 2). Distribuído os autos do Agravo no âmbito do segundo grau, coube à minha relatoria, em que decidi monocraticamente pelo deferimento do pedido liminar do Estado do Pará, reduzindo a multa diária aos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça
(Id.
1443364 - Pág. 3/7)
.

Na sequência
o Juízo
a quo
proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 1443365 - Pág. 1/9):

(...)
Ante no exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PTOCEDENTE o pedido de obrigação de fazer e determino que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ forneçam pelo período de 06 meses (junho a novembro de 2017
), 8
(oito
) latas do leite PREGOMIN PEPTI 400g à criança E. A.
B., mantendo os efeitos da tutela de urgência concedida,
respeitando-se as reduções e limites determinados na Instância Superior, convertendo-se a obrigação descumprida no importe de R$ 50.000,00 em perdas e danos em favor do interessado a serem pagos pelos requeridos, sem juros e correção por se tratar de pagamento de multa em parcela única
.

Observado os prazos dispostos no Provimento nº 68/2018 do CNJ, defiro o levantamento, mediante alvará, do valor bloqueado em favor de um dos representantes legais do menor interessado, o qual que deverá comprovar, mensalmente, pelo prazo de 06 meses, a aquisição do leite, prestando conta por meio de nota ou cupom fiscal, sob pena de, caso não o faça, ter que depositar em conta o valor em juízo.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
.

Sem condenação aos honorários de sucumbência
, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, § 5º, II, alínea “a” da Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme artigo 18 da Lei Federal nº 7.347/85.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumprida as formalidades legais, arquive-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/Pa, 07 de maio de 2018.
(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs a presente Apelação (Id.
1443366 - Pág. 1
/21) alegando, impossibilidade e desarazoabilidade do bloqueio do valor de R$ 50.000,00, a título de multa diária; alega violação ao princípio da reserva do possível, ausência de razoabilidade de na aplicação de multa nas ações de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Aduz, ainda, a impossibilidade de execução antecipada multa, ante a ofensa ao meio de pagamento por precatórios e, que a multa possui natureza distinta do valor a ser repassado ao autor para aquisição do leite.

Ao final, requer a extinção do processo sem resolução de mérito e, pugna pela improcedência da ação
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por prevenção (Id.
2156623 - Pág. 1)
.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
1491696 - Pág. 1).

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 3475430 - Pág. 1/6).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id. 1876802 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Em suas razões recuais, o Ente Municipal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde, ausência de razoabilidade e a desproporcionalidade da multa e impossibilidade de execução provisória.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
1443358 - Pág. 23
) e o Receituário Controle Especial (Id.
1443358 - Pág. 24)
, são taxativos ao afirmar que a infante é portadora de alergia à proteína do leite de vaca e à soja, motivo pelo qual necessita fazer uso da fórmula alimentar
PREGOMIN PEPTI 400g
, por tempo indeterminado, a fim de lhe possibilitar um crescimento e desenvolvimento saudável
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Parauapebas deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art. 7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 -
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas no sentido de fornecer à infante a fórmula alimentar
PREGOMIN PEPTI 400g
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas providencie o fornecimento do composto lácteo
PREGOMIN PEPTI 400g
, por tempo indeterminado, à infante.

DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E DA RAZOABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

Em suas razões recursais o Ente Municipal argumenta que além do bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostrar-se desarrazoado, vez que supera consideravelmente o valor do medicamento pleiteado pelo Apelado/Autor, viola o princípio da separação dos poderes.

No que concerne à iminente determinação de bloqueio do valor da fórmula láctea, visando garantir o atendimento pleno à necessidade urgente do interessado, importa ressaltar que o bloqueio, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação, dispondo tais dispositivo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ainda no que se refere à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, conforme verifica-se a seguir:

DECISÃO: A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...)
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões
. (...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco
. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio)
, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) – Grifo Nosso

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA CONGÊNITO.
DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMROVIDO. 1.Agravo de Instrumento que versa sobre decisão do juízo de 1° Grau que concedeu liminar, determinando prazo para o ESTADO DO PARÁ realizar a compra do material e do procedimento cirúrgico necessário para a agravada. Após o prazo, o ora Agravante não realizou a determinação judicial, tendo bloqueado o valor referente ao material em suas contas bancárias. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. 3. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF. 5. Agravo conhecido e improvido. (1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROCESSO Nº: 0004910-16.2017.8.14.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA; Data de Publicação: 28/02/2018) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA SE SOBREPÕE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- (...)
4-O Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas.
Possibilidade de aplicação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete à saúde e à vida do demandante
; 5-A atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. 6-O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, aos que deles necessitam, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.7-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (PROCESSO Nº 0000661-06.2014.8.14.0104; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RECURSO: APELAÇÃO; RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA; Data de Publicação: 30/04/2018) – Grifo nosso

Ademais, quanto a alegação de desrrazoabilidade do bloqueio no importe de R$ 50.000,00, é possível constatar dos autos, que o referido valor deu-se dentro dos limites e em obediência a decisão monocrática de minha relatoria proferida nos autos do Agravo de Instrumento, processo nº 0800199-32.2017.814.0000 (Id.
1443364 - Pág. 3/7)
, senão vejamos:

(...) No caso em análise, em um Juízo de cognição não exauriente, verifica-se a probabilidade do provimento do recurso, considerando que o Agravante apresentou elementos suficientes para subsidiar o deferimento da liminar.

Com efeito, a princípio, a multa estipulada ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que
converto a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, ex vi do art. 955 e art. 1.019, I, ambos do CPC/15, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação. (grifo nosso)

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM RAZÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
. DECISÃO AD QUEM QUE MANTEVE, EM ANÁLISE SUMÁRIA, A
ORDEM DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DADO O VALOR DO MEDICAMENTO E O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
. AGRAVO INTERNO VISANDO A RETRATAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. 2
. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde
. 3. Decisão agravada pautada na necessidade de dispensação de medicamento indispensável à saúde. 4.
Ordem de bloqueio em valor condizente ao custo do tratamento, o tempo de descumprimento, a necessidade de cumprimento do provimento

jurisdicional, o caráter coercitivo, e pautada no princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo e a vedação do enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800147-65.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém(PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2594194, 2594194, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifo nosso)

Assim, a as alegações suscitadas pelo apelante não merecem prosperar.

DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
.

O apelante sustenta que o Juízo realizou o bloqueio da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o custeio do leite especial PREGOMIN PEPTI 400g
. No entanto, afirma que
o magistrado
não poderia dar aplicabilidade a astreinte em caso de descumprimento, pois estaria obrigado a
seguir o regime de pagamento por precatórios.

De início, impende esclarecer a compatibilidade entre o regime de cumprimento de decisões provisórias e, a sistemática dos precatórios referente as obrigações de pagar quantia certa, de forma que a execução provisória de obrigação de fazer, não atrai o regime constitucional dos precatórios. Este é o entendimento pacificado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso, no julgamento do RE 573872 (Tema 45) assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOSPRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEDÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.1.
Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita
. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Mais especificamente, no que tange a execução provisória de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 743, ao julgar o REsp nº 1.200.856/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o seguinte:

“A multa diária prevista no § 4º do art.
461

do
CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento,

quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação

pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
”.

A tese fixada com base nos comandos insertos no
CPC/
73, guarda consonância com o disposto no art.
537

e § 3º, do
CPC/
15, que trata do cumprimento provisório de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Sobre o assunto, replicaram-se as decisões nos Tribunais pátrios:

A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014)
(
REsp 1724433/SE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Cumprimento provisório de decisão - Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela de urgência - Terapia método ABA - Impugnação - Inconformismo contra decisão que acolheu o requerimento da parte executada, atribuindo à impugnação efeito suspensivo - Acolhimento
-
Recurso

Repetitivo (Tema 743 do STJ), posteriormente, consagrado pelo Novo

Código

de

Processo

Civil

-
Exegese do artigo

537
,

§ 3º

do referido diploma legal
-
Decisum reformado Recurso provido, com observação.(Agravo de Instrumento nº 2162435-57.2018.8.26.0000. TJ/SP. 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Carlos Ferreira Alves. Julgado: 12/11/2018. (grifo nosso)

Estabelecida essas premissas, fica mais clara a diferenciação do que seriam atos constritivos decorrentes da efetivação do provimento liminar e, a execução provisória com o levantamento do montante penhorado.

Não obstante, após a determinação judicial contida em sentença, não houve qualquer pedido de execução provisória ou de levantamento de valores, vez que sequer foi dado início à execução por parte do credor.

Deste modo, sem o impulsionamento da parte à fase de execução, inexiste execução provisória antes de trânsito em julgado, bem como, descabe a tese de inobservância de prazo para oposição de Embargos de Devedor.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, verifico que deve ser mantida inalterada a sentença em todos os seus termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, NEGO-LHES PROVIMENTO
, restando inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2020